Tribunal: CARF
Processo: 10880.939811/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939811/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.645 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143 E 168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e
no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939811/2013-11
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939811/2013-11

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 32855.55818.110209.1.7.03-4359, em 11.02.2009, e-fls. 02-
09, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$25.774,09 do 2o trimestre do ano-calendário de 2004 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 10-16:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
39.939,01 [...]
39.939,01
CONFIRMADAS [...]
22.249,06 [...]
22.249,06

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 25.774,09
Valor na DIPJ: R$ 25.774,09
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 39.654,14
CSLL devida: R$ 13.880,05
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 8.369,01
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939811/2013-11

da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/CGE/MS no 04-52.319, de 12.03.2020, e-fls. 268-271:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto
do relator, para reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 10.480,75,
além do já admitido no despacho decisório.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.10.2020, e-fl. 277, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.11.2020, e-fls. 280-295, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – PRELIMINARMENTE
II.1 – DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
QUE INSTRUEM O PRESENTE RECURSO AO AGASALHO DOS PRINCÍPIOS
DA VERDADE MATERIAL E LEGALIDADE OBJETIVA
Sob a influência do sistema denominado common law, vigente nos Estados
Unidos e países da comunidade britânica, o Brasil adotou o princípio da
universalidade de jurisdição, segundo o qual somente o Poder Judiciário detém a
jurisdição única para a solução das controvérsias entre os particulares e a
Administração.
Mesmo mantendo a função jurisdicional como privilégio do Judiciário, a quem
compete à tomada de decisões com força de definitividade, a partir da Constituição de
1934, foi criado no Brasil um tribunal especial para julgar recursos de atos e decisões
do Poder Executivo.
Essa permissividade de criação de órgãos para solução de conflitos foi mantida
pelas Constituições que se sucederam, fato que ensejou a criação de diversas unidades
administrativas de julgamento no País, cuja legitimidade está hoje amparada
especialmente nos incisos XXXIV, “a” e LV da Constituição Federal de 1988.
O texto constitucional confere aos processos administrativos a competência para
prevenção de conflitos de interesses que envolvam a Administração Púbica, ainda que
esses conflitos possam vir a ser submetidos à apreciação judicial, denotando-se, por
conseguinte, a manifesta natureza não contenciosa do processo administrativo fiscal.
A função do processo administrativo é ainda mais importante quando se trata de
matéria tributária, pois é um sistema de eliminação célere de conflitos, reduzindo o
número de causas instauradas perante o Judiciário, o que ajuda de forma decisiva a
aliviar o peso insuportável de questões a julgar. [...]Portanto, o processo
administrativo fiscal se diferencia do processo judicial principalmente no tocante à
busca da verdade. No processo desenvolvido no Judiciário, em regra, procura-se a
verdade formal, isto é, a verdade colhida mediante o exame dos fatos e das provas
trazidos pelas partes para dentro do processo, enquanto no campo administrativo fiscal
o julgador pode mandar fazer outras investigações para obter a chamada verdade
material.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939811/2013-11

Vinculado ao princípio da oficialidade, o princípio da verdade material
determina o dever da Administração de tomar decisões sempre com base nos fatos t
ais como se apresentam na realidade, ou pelo menos o mais próximo possível desses
fatos, e não se pautar tão somente pela versão dos fatos trazida ao processo pelas
partes.
Para esse mister, a autoridade administrativa tem o poder-dever de se utilizar de
todos os meios lícitos para buscar provas, dados ou informações sobre o objeto em
exame, não estando limitada aos aspectos considerados pelas partes. [...]
Nem poderia ser diferente já que a função fiscal, em decorrência de ser
atribuição fixada em lei, é marcada pela imparcialidade ou neutralidade da atuação. A
autoridade fiscal, no cumprimento de sua função, deve sempre agir como aplicador da
lei. Não há qualquer faculdade ou discricionariedade, nem há espaço para o exercício
de qualquer interesse próprio ou particular no desempenho da atividade fiscal. A
obediência ao princípio da legalidade visa, em verdade, atender ao interesse público.
Portanto, a função administrativa tributária que deve ser exercida pela
autoridade fiscal exige a obediência ao princípio da legalidade objetiva, em que o
tributo será exigível sempre dentro da mais estrita legalidade, agindo o Fisco com
integral imparcialidade.
Assim, na condição de parte imparcial, o Fisco não exprime um interesse em
conflito ou contraposto ao do particular, contribuinte. Há, em verdade, um fim de
aplicação objetiva da lei, ou seja, um fim de justiça. Nele não se desenrola
necessariamente um litígio, antes uma atividade disciplinada de colaboração para a
descoberta da verdade material.
Desta feita e analisando-se o caso sub examine aos olhos dos princípios acima
transcritos, não existe a menor margem ou possibilidade para que os documentos ora
apresentados pela Recorrente no presente recurso, sejam descartados pela autoridade
incumbida de sua apreciação. [...]
Essa é a essência que nunca pode deixar de ser observada no âmbito do
processo administrativo fiscal, sob pena de suprimirmos o espírito com que foi
concebido o Decreto 70.236/72. [...]
São suficientes as formalidades estritamente indispensáveis à consecução da
certeza jurídica e à segurança procedimental. [...]
De que adianta fechar os olhos a provas evidentes do direito do contribuinte em
razão de mero formalismo? Seria apenas retardar a justiça e acarretar maiores
prejuízos tanto ao contribuinte quanto aos cofres públicos com uma longa demanda
judicial.
A perquirição da verdade material é requisito indispensável e indeclinável da
Administração. É seu o dever desta busca: apurar e lançar com fulcro na verdade
material.
No processo administrativo fiscal tanto o contribuinte quanto o Fisco têm os
seus direitos e deveres prescritos. Entre os deveres, o fisco tem o de investigar e o
contribuinte o de colaborar, ambos com um único escopo: propiciar a aproximação da
atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos, isso, evidentemente, sem
prejuízo de todas as garantias inerentes à ampla defesa e ao due processo of law. [...]
Enfim, os argumentos e documentos comprobatórios podem e devem ser
recepcionados e acolhidos pelas instâncias superiores administrativas de julgamento,
em respeito à indispensável BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939811/2013-11

Com os novos documentos carreados no presente, será possível os nobres
julgadores aferirem que a Recorrente sofreu as retenções aqui debatidas e a lisura do
saldo negativo apurado e utilizado.
III - DO MÉRITO III.1 - DA CABAL COMPROVAÇÃO DOS VALORES
RETIDOS DE CSLL, BEM COMO DA LISURA DO SALDO NEGATIVO
APURADO NO 2o TRIMESTRE DE 2004 Fazendo uma simples análise no despacho
decisório e no r.
acórdão recorrido, é possível notar que as retenções foram sendo encontradas
aos poucos, conforme podemos aferir através dos quadros demonstrativos abaixo:
i) Retenções confirmadas integralmente no despacho decisório inicial [...]
ii) Parcelas confirmadas parcialmente no despacho decisório [...]
iii) Retenções integralmente confirmadas pelo acórdão recorrido [...]
Se subtrairmos os valores das retenções informadas no PER/DCOMP (R$
39.939,01 -fls. 07) daqueles reconhecidos no despacho decisório (R$ 22.249,06) e no
v. acordão recorrido (R$ 10.485,75), totalizando R$ 32.729,81, resta confirmação de
apenas R$ 7.209,20 [...].
No intuito de comprovar a diferença ainda não confirmada, a Recorrente está
carreando aos autos todas as notas fiscais de prestação de serviços, nas quais é
possível aferir os valores retidos (DOC. 03) e utilizados na composição do saldo
negativo do 2o trimestre do ano-calendário 2004.
Para deixar a prova ainda mais robusta, estamos carreando Livro Razão (DOC.
04), no qual é perfeitamente possível perceber que todas as notas ficais juntadas
compuseram o valor da receita tributável no trimestre. Tal receita pode ser confirmada
através da DIPJ conduzida aos autos na manifestação de inconformidade (fls. 79 a
164).
E, para que não reste a menor dúvida, estamos juntando balancete (DOC. 05) e
LALUR (DOC. 06) para demonstrar que tinha CSLL a recuperar, exatamente como
demonstrado na DIPJ, PER/DCOMP e Livro razão (R$ - 25.774,09).
Portanto, restou cabalmente comprovadas as retenções informadas no
PER/DCOMP, DIPJ e saldo negativo que foi utilizado nas compensações aqui
debatidas, razão pela qual as mesmas devem ser homologadas na integralidade.
IV – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Na remotíssima possibilidade de os nobres julgadores ainda não estejam
convencidos de que os documentos juntados são suficientes para convencimento do
saldo negativo utilizado, a Recorrente entende que é possível a conversão do
julgamento em diligência.
Vale frisar que, a Administração Pública tem o dever de dar prosseguimento ao
processo, podendo, por sua conta, providenciar a produção de provas, solicitar laudos
e pareceres, enfim, fazer tudo aquilo que for necessário para que se chegue a uma
decisão final conclusiva justa, como forma de prestigiar o princípio da oficialidade.
Sendo assim, se as provas juntadas aos autos ainda não são suficientes para o
livre convencimento, em respeito aos princípios da verdade material e oficialidade que
norteiam o processo administrativo fiscal, há a possibilidade de converter o presente
recurso em diligência, a fim de verificar a justeza das alegações da Recorrente, nos
termos do art. 18 da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 (Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) [...]
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939811/2013-11

Por oportuno, a Recorrente nomeia como perito contábil o Dr. Manuel Benedito
Pinto, CRC no 1SP149054/O-3, que atende no endereço comercial à Rua Itapeva, 366,
12o andar, cj. 124, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP: 01332-900.
Portanto, na remota possibilidade de a nobre turma entender que os documentos
carreados não são suficientes para comprovar o direito creditório, determine diligência
para suprir eventual deficiências de instrução do processo e formação do livre
convencimento.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DO PEDIDO
Diante do exposto e dos documentos carreados aos autos, restou demonstrado
cabalmente que as retenções foram efetuadas em todas as notas fiscais de prestação de
serviços, que a receita que deram origem as retenções foram incluídas no computo da
CSLL do 2' trimestre de 2004, bem como que as compensações realizadas pela
Recorrente através do PER/DCOMP n.' 32855.55818.110209.1.7.03- 4359 devem ser
homologadas na integralmente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$6.924,33 (R$25.774,09 - R$8.369,01 – R$10.480,75) referente ao 2o
trimestre do ano-calendário de 2004 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939811/2013-11

regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente requer a realização de diligência a posterior produção de provas.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939811/2013-11

escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939811/2013-11

documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939811/2013-11

no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80, no 143 e
168, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939811/2013-11

acervo fático-probatório composto de Livro Razão e notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro
de 1994), e-fls. 319-466.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939811/2013-11

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 482
DF CARF MF
Original